Tribunal: TJDFT
Processo: 0717666-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. OMISSÃO. AUSENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Ausente omissão, uma vez que a fundamentação se mostrou clara e coerente. Assim, afasta-se a alegação de vício no julgamento.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos declaratórios não providos.